Tribunal: TJBA
Processo: 0028427-48.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028427-48.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ERNANDES DE ANDRADE SANTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS

APELADO: MARIA DAS DORES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ERNANDES DE ANDRADE SANTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em contrato de abertura de crédito, julgou procedente o pedido autoral e parcialmente procedente a reconvenção, apenas para declarar a vedação da cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais no período de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A comissão de permanência, quando cobrada no período de inadimplência, deve incidir de forma isolada, sendo vedada sua cumulação com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual ou correção monetária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A orientação jurisprudencial desta Corte, em consonância com a Súmula 472 do STJ, reafirma que a cobrança da comissão de permanência exclui a exigibilidade dos demais encargos moratórios e remuneratórios.
5. A sentença recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A comissão de permanência, no período de inadimplência, deve ser cobrada de forma isolada, sendo vedada sua cumulação com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual ou correção monetária.

2.

A sentença que observa a orientação consolidada do STJ sobre a matéria deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 472; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0004024-32.2014.8.05.0110, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 15.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0379001-26.2012.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 0028427-48.2007.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A.

e,
Apelada,
MARIA DAS DORES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.